Tribunal: TJDFT
Processo: 0701755-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701755-14.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDIROCHAS - SINDIC. DA IND. DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO EST. DO ESP. SANTO, ABIROCHAS ASSOCIACAO BRASILEIRA DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS EMBARGADO: ABIROCHAS ASSOCIACAO BRASILEIRA DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, REINALDO DANTAS SAMPAIO, MARCOS REGIS ANDRADE, SINDICATO INTERMUNICIPAL DAS INDUSTRIAS DE BENEFICIAMENTO DE MARMORES GRANITOS E ROCHAS ORNAMENTAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS, SINDICATO DA INDUSTRIA DE MARMORES E GRANITOS DO E CEAR, SINDIROCHAS - SINDIC. DA IND. DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO EST. DO ESP. SANTO D E S P A C H O Intimem-se os recorridos a se manifestarem sobre os embargos de declaração de ID 32208505 e de ID 32229319, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator